Tribunal: TJBA
Processo: 8000016-57.2018.8.05.0069
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000016-57.2018.8.05.0069 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARCELO SANTOS DE ARAUJO Advogado(s): JOSE GERALDO SANTOS OLIVEIRA, CLELIA DE FRANCA SOUZA OLIVEIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA BASEADA EM LAUDO PERICIAL IMPUGNADO. OMISSÃO QUANTO A LESÕES E CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame O Apelante interpôs recurso de apelação contra a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, reconhecendo o direito ao benefício apenas para o período de 03/02/2012 a 09/08/2012. O recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa devido à não apreciação do pedido de produção de prova testemunhal e de complementação da perícia médica, além de sustentar erro na qualificação de sua atividade laboral. II. Questão em discussão Definir se houve cerceamento de defesa pela omissão da instrução probatória em relação à real atividade profissional do segurado e à extensão da incapacidade, bem como a necessidade de complementação da prova pericial e testemunhal para a justa resolução da lide. III. Razões de decidir O julgamento antecipado da lide, sem a oportunização da produção de provas essenciais, como a oitiva de testemunhas e a devida análise de pedidos de esclarecimento ou realização de nova perícia médica, configura cerceamento de defesa. Tal conduta viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, essenciais para a formação do convencimento judicial. No presente caso, constam nos autos laudos periciais com informações divergentes e a sentença de primeiro grau desconsiderou a qualificação do segurado como lavrador, pautando-se em um registro de almoxarife, o que demanda a reabertura da fase instrutória. A condição de trabalhador rural analfabeto do Apelante e a complexidade de sua situação clínica exigem uma dilação probatória completa para aferir adequadamente a sua incapacidade e as condições para eventual reabilitação. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a necessidade de dilação probatória, especialmente em casos de benefício por incapacidade de trabalhadores rurais, quando evidenciada a existência de controvérsia sobre a atividade laboral e a incapacidade, impõe a anulação da sentença que julga antecipadamente o feito ou que indefere a produção de provas relevantes, para que a instrução processual seja devidamente realizada. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura da fase instrutória, com a designação de audiência para oitiva de testemunhas e, se necessário, a realização de nova perícia médica ou complementação dos esclarecimentos periciais. Tese de julgamento: "1. Constitui cerceamento de defesa a não oportunização da produção de prova testemunhal e a não apreciação de pedidos de complementação de prova técnica, quando essenciais para a elucidação da controvérsia sobre a incapacidade laboral e a condição socioeconômica do segurado." "2. A divergência entre laudos periciais e a desconsideração da realidade laboral do segurado, especialmente em se tratando de trabalhador rural analfabeto, demanda a reabertura da instrução processual para garantia da ampla defesa e do devido processo legal." Jurisprudência citada: TJ-BA - Apelação: 05046504220168050039, Relator.: GEDER LUIZ ROCHA GOMES, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000016-57.2018.8.05.0069, em que figuram como apelante MARCELO SANTOS DE ARAUJO e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador (a) de Justiça R08